Tribunal: TJBA
Processo: 8017725-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017725-42.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT APELADO: LECIO CORDEIRO RODRIGUES Advogado(s):ALEFE DA SILVA BATISTA ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considera-se plausível a alegação do Consumidor de que acreditava contratar empréstimo consignado, quando, na realidade, estava assinando contrato de cartão de crédito consignado, afinal não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos apenas em parte através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito. 2. A modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves constantes num endividamento progressivo e insolúvel, de modo que abusiva a previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida, sendo tais práticas vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, V e 51, IV, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada. 3. A cláusula que autoriza tal tipo de contratação é nitidamente abusiva e cria vantagem excessiva à Instituição Financeira. 4. Mantendo a posição do juízo a quo, que entendeu pela nulidade do contrato de cartão de crédito, mas conciliando as pretensões em jogo, entendo justo que o instrumento contratual celebrado entre as partes seja convertido para Empréstimo Consignado, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse jaez à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados. 5. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo Acionante, o que será apurado na fase de liquidação, mantenho a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC. 6. Fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado em virtude de flagrante abusividade, o dano moral é in re ipsa, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 7. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, entenderia justa a condenação do Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor. Sucede que a sentença fixou os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o Apelado não interpôs recurso. Vedada a reformatio in pejus, deve o montante ser mantido nos termos arbitrados pelo juízo a quo. 8. Em relação aos juros moratórios atrelados aos danos materiais, a incidência deve se dar desde a citação, conforme determina o art. 405 do CC/2002. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8017725-42.2023.8.05.0001, em que é Apelante BANCO PAN S.A e Apelado LECIO CORDEIRO RODRIGUES. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.